Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. PRODUTOS HOSPITALERES. VENDA. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, em especial diante de argumentação coesa e coerente sobre os motivos de fato e de direito feita pelo autor para sustentar sua pretensão, é insustentável a preliminar de inépcia por ausência de exposição específica da causa de pedir.

2. Comprovada a venda de produtos hospitalares e ausente o pagamento devido, é correta a sentença que condena a compradora a arcar com o valor representado pela nota fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido.